Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742199-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL BAPTISTA PIO APELADO: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto em Ação de Cobrança de despesas de condomínio, IPTU e TLP oriundas de contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes. Verifica-se que se encontra em trâmite o processo 0729906-19.2023.8.07.0001, já em fase de Cumprimento de Sentença. A Sentença condenou a ré a pagar os alugueis e a comprovar o pagamento das despesas condominiais e do IPTU. Em sede de julgamento do recurso de Apelação, foi afastada a condenação da ré em comprovar o pagamento do IPTU, subsistindo a condenação em pagar os alugueis e comprovar o pagamentos das despesas condominiais. Desse modo, manifestem-se as partes acerca da coisa julgada a justificar a extinção do presente feito. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator